Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-22.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração e de débito fiscal – ICMS – Creditamento indevido – Mercadorias adquiridas de empresa que teve documentação fiscal considerada inidônea - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Declaração de inidoneidade que não tem efeito retroativo – Elementos de prova dos autos que comprovam a veracidade das operações comerciais,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração e de débito fiscal – ICMS – Creditamento indevido – Mercadorias adquiridas de empresa que teve documentação fiscal considerada inidônea - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Declaração de inidoneidade que não tem efeito retroativo – Elementos de prova dos autos que comprovam a veracidade das operações comerciais, realizadas anteriormente à declaração de inidoneidade - Boa-fé caracterizada – Aplicação da Súmula 509 do Eg. STJ – Precedente – Não provimento do recurso.